Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705437-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIA LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. STJ. TEMA 1085. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o pagamento de mútuos bancários a 30% (trinta por cento), quando a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Contudo, a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 2. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (STJ. Tema 1085. REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 6. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo às partes que elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). É vedado ao Poder Judiciário impor limitação aos descontos efetuados na conta corrente do devedor sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo. Precedentes STJ. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alécia Leandro dos Santos contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de não fazer com pedido de danos morais proposta em desfavor de BRB - Banco de Brasília S/A (proc. no 0702050-17.2022.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou que o agravado limite os descontos efetuados diretamente na conta-corrente da agravante em 40% da sua remuneração líquida mensal, sob pena de multa (ID no 113734107, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 32925523, a agravante sustenta, em suma, que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão integral de seu pedido de liminar, pois o agravado tem debitado valores superiores a 30% da sua renda líquida, conduta que considera abusiva e que deve ser reprimida. 3. Defende que os descontos para pagamento dos valores devidos ao agravado não podem ultrapassar 30% da sua remuneração líquida, para que não haja o comprometimento de quase a integralidade dos seus rendimentos e, por conseguinte, risco a sua subsistência e de sua família. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que os descontos incidentes em sua conta-corrente e em seu contracheque para o pagamento dos empréstimos contratados sejam limitados a 30% de sua remuneração líquida. 5. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem ID no 113734107, pág. 1). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 32929419, págs. 1-4). 7. Contrarrazões no ID no 33374785, págs. 1-14. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo. 12. Conheço o recurso. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32929419, págs. 1-4): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A agravante é servidora pública distrital aposentada (auxiliar de enfermagem). Logo, para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 9. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 10. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 11. A decisão recorrida, diante das circunstâncias inerentes ao caso concreto, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contratados com o agravado na conta corrente da agravante em até 40% da sua remuneração líquida. 12. Contudo, as dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 13. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 14. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 15. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação ao Estado de Direito. 16. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 17. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 19. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha limitação aos descontos efetuados na conta corrente da agravante, quando estão observando os limites previstos em lei no que tange aos valores consignados em sua folha de pagamento. 21. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 22. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 23. A suspensão, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois considerando a autonomia dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante, conforme se depreende dos extratos bancários anexados (ID no 113566444, págs. 1-3), a controvérsia inerente à limitação pleiteada é mitigada. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se.” 14. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 15. A decisão harmoniza-se com o entendimento do STJ: AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 e REsp 1907995/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/1/2021, DJe 12/2/2021. 16. A limitação legal de 30% aplica-se apenas no caso dos empréstimos consignados em folha de pagamento. A norma é própria e não é extensível às outras modalidades de empréstimo ou gastos com cartão de crédito. Dispositivo 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de março de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro